Tribunal: STF
Processo: HC 234763
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Diemerson Araujo Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NÃO ELEVADA. REDUÇÃO DA PENA EM PATAMAR INTERMEDIÁRIO. MANIFESTAS ILEGALIDADES VERIFICADAS. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 



    1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, "[...] não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior" (AgRg no AREsp 491.244/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 30/3/2021). 2. Neste agravo, a defesa mais uma vez deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 



    3. Todavia, impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício para reduzir a pena-base e aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo. 



    4. In casu, verifica-se que o Tribunal de origem, atento às diretrizes dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, considerou a natureza e a quantidade do entorpecente (6,722 g de cocaína) para elevar a pena-base do recorrente acima do mínimo legal. No entanto, embora a espécie da droga constitua elemento idôneo para exasperar a sanção básica, o quantum apreendido não é suficiente para denotar maior reprovabilidade na conduta do agente. 



    5. Ademais, o Tribunal a quo manteve a redução da pena em 1/3 (um terço), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com amparo na quantidade e natureza dos entorpecentes. Contudo, embora os parâmetros descritos no art. 42 da Lei de Drogas sejam considerados como elementos idôneos para se modular a causa de redução da pena, segundo reiterada jurisprudência deste Tribunal Superior, verifica-se que o quantum de drogas apreendido não é suficiente para se inferir a dedicação do acusado ao comércio espúrio, sobretudo por ser primário e de bons antecedentes. 



    6. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para reduzir a pena-base e aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em sua fração máxima, redimensionando a pena imposta ao agravante.



    (AREsp 2.436.481 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja CONCEDIDA, ainda que de oficio, a ordem para assegurar ao paciente o regime inicial aberto com substituição da prisão por restritiva de direitos; SUBSIDIARIAMENTE, que seja conferida a progressão do apenado para o regime aberto ou que lhe seja deferida a prisão domiciliar ou, se superadas as teses levantadas nos tópicos anteriores, que seja deferida a autorização para o trabalho externo ao apenado”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Ainda, no que toca ao abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, destaco a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea. 



    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada e não sendo o paciente reincidente, é exigível do magistrado sentenciante fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal (aberto). 



    Nesse contexto, inexiste flagrante ilegalidade na espécie. Cito, no ponto, o seguinte trecho do ato dito coator (grifei):



    Na primeira fase, mantida a consideração desfavorável apenas da culpabilidade e das circunstâncias do delito, fixo a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 666 dias-multa.



     Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. 



    Na terceira fase, aplico a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em 2/3 (dois terços), assim, a pena pelo delito de tráfico de drogas fica estabelecida em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 222 dias-multa. 



    Embora o agravante seja primário e a pena tenha sido aplicada em patamar inferior a 4 anos, o regime semiaberto é o adequado para a reprovação do delito, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59, ambos do CP.



    Sendo assim, não vislumbro ilegalidade ou vício de fundamentação na dosimetria da pena a justificar a concessão da ordem de habeas corpus, uma vez fundamentada a imposição de regime semiaberto em razão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito. 



    Nesse contexto, a orientação adotada por esta Suprema Corte é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux. 



    Ademais, sequer há ilegalidade passível de reconhecimento de ofício, quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, quando valorados negativamente, inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, III). Ilustram esse entendimento o HC 155.090 AgR/RJ, ministro Roberto Barroso; o HC 197.397/SP, ministro Marco Aurélio; o RHC 122.178/DF, ministro Dias Toffoli, além dos seguintes julgados: 



    5. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois, embora preenchido o requisito objetivo previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal, as instâncias ordinárias concluíram, com observância das balizas fixadas no art. 44, III, do CP, que a substituição da pena privativa de liberdade não se revela adequada na espécie, mormente em face da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes.



    (HC 117.719/RN, ministro Teori Zavascki)



    2. A conversão de pena corporal em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. Ausente, no caso, requisito de ordem subjetiva previsto no art. 44, III, do Código Penal.



    (HC 163.821/SP, ministro Alexandre de Moraes) 



    Finalmente, quanto às demais alegações (progressão de regime, prisão domiciliar ou autorização para trabalho externo), esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente